Tribunal: CARF
Processo: 10909.006692/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.006692/2008-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA DE AVILA BORTONCELO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006692/2008-95
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006692/2008-95

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo os
valores recebidos a título de juros e determinar o cálculo do imposto com base nas alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos eram devidos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A Impugnação (e-fls. 02/19) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/FNS
em decisão assim ementada (e-fls. 147/153):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
AÇÕES JUDICIAIS
Verbas recebidas em decorrência de ação judiciais cujos valores não foram oferecidos à
tributação, será exigido o imposto de renda suplementar do contribuinte, os juros de
mora e a multa de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, detectados em
procedimento de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito de
apuração do imposto devido, sujeitando-se à multa de ofício e juros de mora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 21/05/2012 (e-fls. 155), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 19/06/2012 (e-fls. 157/169) reiterando os
argumentos a seguir sintetizados:
- Suscita a decadência do lançamento com base nos fundamentos indicados em
sua Impugnação.
- Alega que, por força do princípio constitucional da isonomia tributária, é vedada
a cobrança de imposto de renda sobre o valor recebido acumuladamente, pois assim se estaria
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006692/2008-95

instituindo tratamento desigual aos contribuintes que possuem situação equivalente, apenando-se
o autor com carga tributária mais pesada.
- Aduz que o eventual pagamento do imposto de renda deve considerar os valores
recebidos mês a mês, respeitando a faixa de isenção e as alíquotas progressivas ao tempo do
devido recebimento. Sustenta que deve ser aplicado o regime de competência, observando-se o
valor recebido na forma mensal, além do teto de isenção e das alíquotas progressivas.
- Defende a não incidência do imposto de renda em razão da natureza do valor
recebido. Pondera que o recebimento das parcelas de forma atrasada e acumulada se deu
exclusivamente por força de um ato ilícito da Autarquia Federal, que agiu de forma contrária ao
que determinava a lei e não as concedeu no tempo correto. Assevera que o recebimento do
montante da condenação deve ser considerado como uma indenização, não se encaixando no
conceito de renda estabelecido no art. 43 do Código Tributário Nacional.
- Postula a não incidência de imposto de renda sobre os juros recebidos e os
honorários advocatícios que compuseram o valor total da condenação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Preliminarmente, impende apreciar a arguição de decadência trazida no Recurso
Voluntário.
Como já pontuado na decisão recorrida, o fato gerador do tributo em exame é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN.
Trata-se de fato gerador complexivo, que não se dá instantaneamente, mas se
assenta ao longo do tempo. Em um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do
imposto pela fonte pagadora, caracterizando-se como mera antecipação do montante
efetivamente devido pelo contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através
da Declaração de Ajuste Anual, podendo ser compensado o imposto retido, nos termos do art.
87, IV, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos
fatos. Sendo o imposto de renda um tributo de incidência anual, considera-se ocorrido o fato
gerador somente no momento de seu aperfeiçoamento, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano.
Nos lançamentos por homologação, como o que aqui se examina, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do
imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude
e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006692/2008-95

É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
No caso em tela, em que o fato gerador ocorreu em 31/12/2006 e a ciência do
lançamento foi realizada em 29/09/2008 (e-fls. 142), não há que se falar em decadência seja com
base no art. 150, §4o, ou com base no art. 173, I, do CTN.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
Do exame dos autos, verifica-se que a omissão de rendimentos em litígio refere-se
a valores recebidos acumuladamente pela contribuinte em decorrência de ação judicial movida
contra o INSS objetivando o pagamento de diferenças relativas a reajuste salarial (e-fls. 29/140).
No que tange à natureza dos RRA, equivoca-se a recorrente ao entender que todas
as verbas recebidas em atraso por força de decisão judicial têm caráter indenizatório, não se
encaixando no conceito de renda estabelecido pelo art. 43 do CTN.
As hipóteses de isenção e não incidência do imposto de renda da pessoa física
estão expressamente previstas no art. 39 do RIR/99 e, de acordo com o art. 111 do CTN, a
legislação sobre outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal.
Relevante mencionar, ainda, que a tributação independe da denominação da
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção, nos termos do art. 43, §1o, do CTN.
Por outro lado, assiste razão à recorrente quanto à forma de tributação dos valores
recebidos acumuladamente em virtude da ação trabalhista.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
368), a apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime
de competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Incidência de IR Sobre Juros de Mora
No que concerne à tributação dos juros de mora recebidos, também assiste razão à
interessada.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006692/2008-95

De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo esse o caso dos autos.
Assim, considerando o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF, deve ser
afastada a omissão de rendimentos correspondente aos juros de mora recebidos na ação judicial.

Honorários Advocatícios
Quanto à exclusão do imposto de renda sobre os honorários advocatícios que
estariam contidos no valor total da condenação, considerando que nenhum argumento ou
documento adicional foi trazido ao Recurso para contrapor as razões do Colegiado a quo,
mantem-se a decisão de primeira instância sobre o tema, cabendo reproduzir o seguinte trecho do
voto condutor (e-fls. 152):
No que se refere a alegação de supostos pagamentos de honorários advocatícios, se
constatou dos autos que o INSS, nos termos da sentença proferida pela justiça federal
foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme consta da
decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, fl. 95. Se constata também que o
contribuinte não anexou aos autos qualquer comprovação de que tenha efetuado
pagamento de honorários advocatícios, relacionados com os rendimentos recebidos, de
forma que não há como acatar seus argumentos neste sentido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por afastar a decadência arguida e dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para excluir da omissão de rendimentos a parcela correspondente aos
juros de mora recebidos e determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 181
DF CARF MF
Original